Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO “IN BONAM PARTEM”. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O instituto da remição na execução penal, tratado no artigo 126 da Lei de Execução Penal – LEP, visa estimular o bom comportamento dos apenados durante a sua execução penal, de forma que por meio do trabalho ou do estudo possa descontar parte do tempo da reprimenda estabelecida a ele, razão pela qual qualquer atitude nesse sentido deve ser prestigiada e considerada pelo Julgador.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando “in bonam partem” o artigo 126, § 5o da LEP, bem como a Recomendação no 44 do CNJ, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126 da LEP, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados, mesmo que parcialmente, no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena. Precedentes deste e. TJDFT.
3. O condenado foi aprovado em três das cinco áreas de conhecimento do ENEM, motivo que lhe defere, de forma parcial, o direito a remissão, pois, o objetivo da Lei é o perdão pelo estudo; e não pelo êxito no concurso em sua integralidade.
4. Agravo conhecido e provido.